Tribunal: TJDFT
Processo: 0751982-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que julgou pedido de liquidação de sentença proferida em desfavor de JAT AEROTAXI LTDA-EPP (MASSA FALIDA). Inicialmente, a agravante ajuizou ação de reintegração de posse c/c indenização em desfavor da recorrida, obtendo êxito em sentença lavrada nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido, para: (a) confirmar a decisão de reintegração de posse da área do Lote 21 do Setor de Hangares do Aeroporto Internacional de Brasília, tornando-a definitiva ; (b) ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes correspondente ao preço praticado no mercado, conforme se apurar em liquidação de sentença, pela utilização da área do Lote 21 do Setor de Hangares do Aeroporto Internacional de Brasília, desde 19.03.2013 até 04.09.2013.” A ré interpôs apelação e, após, Recurso Especial, todos desprovidos, mantendo-se íntegra a sentença. Após o trânsito em julgado, o autor, ora agravante, peticionou nos autos, ocasião em que apresentou planilha demonstrativa do débito, com os valores que entendia devidos, e formulou requerimento: “Apresenta-se, assim, nos termos do r. decisum de Id. 69225224, a ‘memória de cálculos para aferição de eventual montante líquido’, totalizando R$915.297,33 (novecentos e quinze mil duzentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), exclusivamente para viabilizar a habilitação dessa ‘parte do crédito junto ao Juízo da falência’ (sem efeito para o fim de iniciar a liquidação da sentença)” Os cálculos em questão tomavam por base a indenização por lucros cessantes correspondente ao valor mensal de locação do Hangar estimado em R$55.558,13 (cinquenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e oito reais e treze centavos) pela própria credora. Após sucessivas impugnações dos cálculos pela agravada e retificação pela autora, sobreveio decisão agravada que fixou em definitivo o valor da indenização em R$23.032,50 (vinte e três mil e trinta e dois reais e cinquenta centavos). Desta decisão, o autor interpôs embargos de declaração e, concomitantemente, peticionou propondo a liquidação de sentença. Os embargos foram desprovidos. Nas razões recursais, sustentou a nulidade da decisão, ao argumento de que o juízo teria liquidado a sentença sem que houvesse requerimento das partes, arguiu cerceamento de defesa por não ter sido conferida oportunidade para a juntada de documento e teceu considerações de mérito acerca do quantum debeatur. Requereu a antecipação da tutela recursal “para provisória suspensão dos efeitos da r. decisão agravada (e integrativa), para que, em paralelo, seja dado prosseguimento à liquidação de sentença (Id. 75965095), ficando o futuro cumprimento do julgado, por óbvio, condicionado ao trânsito em julgado do acórdão a ser proferido nesses autos” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a pretensão liminar. Preparo regular sob ID 22070724. É o relatório. Decido. Autos recebidos em substituição legal, em vista do magistrado prevento encontrar-se em gozo de férias regulamentares. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que encerrou procedimento de liquidação de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos estes autos. A parte requerente apresentou memória de cálculos, quando elegeu como valor mensal base para os lucros cessantes a quantia de R$ 55.558,13, vide peça de id 71092863. Com a superveniência da falência da requerida, a decisão de id 71152384 determinou a retificação do pólo passivo e a intimação do Administrador Judicial, o qual, por meio da peça de id 71938875, impugnou os cálculos apresentados, quando salientou como data limite para a liquidação a data da quebra (16/03/2016). A decisão de id 71975751 determinou ao requerente minudenciar a origem da base de cálculo dos lucros cessantes, bem como a retificação de seu montante, para adequá-lo à data da quebra. Em resposta, veio a peça de id 74032322, quando a requerente argumentou: “Primeiramente, a peticionante informa (em ratificação ao que exposto em 28.08.2020-Id. 71091639/ ss) que, por ainda constarem pendências documentais para início da liquidação da sentença, a memória de cálculos apresentada adota como valor de mercado pelo uso da área 1 o montante que constou da proposta 2 oferecida à Ré por ocasião das tratativas empreendidas antes da judicialização da questão (em linha com propostas endereçadas a outras empresas à época) - o que também se justifica pelas especificidades relacionadas aos contratos para utilização de hangares no único aeroporto comercial dessa cidade (a tornar inexistente paradigmas para comparação)” Por outro lado, apesar de manter o valor base mensal no montante de R$ 55.558,13, atualizou as quantias da condenação até a data da quebra. O Administrador Judicial, mais uma vez impugnou a base de cálculo, quando salientou que o valor de mercado praticado à época era outro: R$ 7,40 e não R$ 17,85. É o relatório do necessário. DECIDO. A manutenção da base de cálculo no montante de R$ 55.558.13, sem a juntada de qualquer documento pela parte requerente, indiretamente, está a desafiar a coisa julgada, pois o pedido inicial foi de que aquele valor fosse considerado, mas, ao contrário, a sentença disse da necessidade de se verificar em sede de liquidação quais os valores praticados à época do esbulho. Por oportuno, transcrevo excerto do decisum, confirmado pelas instâncias revisoras, id 66384231, pág. 119: Deve ser deferido, pois, o pagamento de indenização a título de lucros cessantes correspondente ao preço praticado no mercado, conforme se apurar em liquidação de sentença, pela utilização da área do Lote 21 do Setor de Hangares do Aeroporto Internacional de Brasília, desde 19.03.2013 até 04.09.2013. Ora, no período acima, para atividade semelhante à então desenvolvida pela requerida (Contrato 23 – “Abrigo/Manutenção de Aeronaves/Escritório Administrativo”) foi estimado para os contratos 1, 2, 16 e 22, todos com eventual prorrogação para 01/01/2013 – 31/12/2017, preço mensal com o metro quadrado no patamar de R$ 7,40, a projetar, especificamente, para a requerida, então ocupante de área correspondente a 3.112,50 m2, a quantia mensal de R$ 23.032,50. Veja-se que o documento aqui referido foi juntado pela própria requerente quando da Inicial. Logo, agora, não deveria voltar-se contra os próprios passos e afirmar não haver outros imóveis para fins de comparação. Diante do exposto, com fundamento no art. 510, do CPC, e dos documentos constantes dos autos, elejo como valor base da indenização a quantia mensal de R$ 23.032,50. Faculto à parte requerente a retificação de seus cálculos, no período de 19/03/2013 até 04/09/2013, sendo que a atualização e os juros deverão incidir até a data da quebra (16/03/2016). Prazo de 05 (cinco) dias. Vindo a retificação, manifeste-se o Administrador Judicial também em 05 (cinco) dias. Findo o último prazo, na ausência de outros requerimentos, expeça-se certidão de crédito, para viabilizar a habilitação do requerente.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que a decisão seria nula, porque o juízo teria liquidado a sentença sem que houvesse requerimento por parte do credor. Neste exame prelibatório, em verificação aos autos, o argumento não se sustenta. Conforme transcrito anteriormente, a sentença constituiu apenas a obrigação de indenizar pela ocupação irregular do imóvel em litígio, contudo remeteu a apuração do valor devido à liquidação de sentença. Ou seja, não havia qualquer parcela líquida do julgado. Após o trânsito em julgado, sobreveio pedido do credor em que apresentou memória de cálculo do montante que entendia devido e requereu seu reconhecimento pelo juízo para fins de habilitação na falência. Esclareceu na ocasião que o valor perseguido corresponderia a indenização reconhecida na sentença e que estava utilizando, como parâmetro para sua liquidação, o valor da proposta dirigia à suplicada à época. Embora se insista em dizer que não houve requerimento para a liquidação, é evidente que o pedido formulado se tratava de liquidação de sentença, ainda que o requerente lhe atribuísse nome diverso ou nomeasse seu propósito. Assim, caso entendesse que faltavam elementos para liquidar o julgado, deveria aguardar o momento adequado e, quando de posse dos documentos que julgava necessários, postular ao juízo. Mas nesse ponto em particular, o juízo utilizou-se dos próprios documentos fornecidos pela credora e que retratariam o valor da locação da área a outras empresas, situação que, em tese, guardaria pertinência com o comandado da sentença. E diante das diversas petições apresentadas, memória de cálculo, impugnações e por fim as decisões do juízo, não há como negar que houve devida prestação jurisdicional conforme fora solicitado pela credora. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator eventual